Tribunal: TJDFT
Processo: 0728858-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728858-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CRISTINA RODRIGUES XAVIER AGRAVADO: HELDO DOS SANTOS ALENCAR, MARIA DO SOCORRO BRAGA ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEBORAH CRISTINA RODRIGUES XAVIER (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0718938-14.2020.8.07.0007, acolheu apenas em parte a exceção de pré-executividade apresentada, com vistas a decotar da cobrança o valor exigido a título de multa compensatória (ID 130955048 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 38802291), a agravante sustenta ter promovido o pagamento dos aluguéis relativos aos meses de setembro e outubro de 2019, tendo desocupado o imóvel em novembro de 2019, conforme notificação anteriormente efetuada, via contato telefônico. Salienta que, consoante consta dos respectivos comprovantes, os valores foram transferidos para WESLEY MARIANO DE SOUSA, procurador da parte locadora. Destaca que a demora na entrega das chaves, realizada apenas em 11/12/2019, decorreu de conduta atribuível ao próprio representante dos locadores, haja vista a sua falta de disponibilidade para tanto. Menciona, assim, que a cobrança referente aos meses de novembro e dezembro também são indevidas. Afirma que a exceção de pré-executividade deve ser totalmente acolhida, ante a ausência de créditos por parte dos agravados. Discorre sobre a probabilidade do direito alegado, ao fundamento de que a execução deflagrada encontra-se amparada em dívida quitada anteriormente. Quanto ao perigo da demora, argumenta que o prosseguimento do feito originário, com a implementação de atos constritivos, poderá resultar em excesso de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o seu julgamento definitivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e consequente extinção da ação executiva. Preparo dispensado, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 96138578). Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para conceder o efeito suspensivo. Como se sabe, a exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa incidental, na qual podem ser analisadas questões de ordem pública, conhecíveis de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória. Nessa linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a utilização da exceção de pré-executividade para a arguição de vícios da execução, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CRÉDITO. EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CUJA REVISÃO DEPENDE DO EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). Nessa linha, somente quando não necessária a produção de provas é que a petição de exceção de pré-executividade pode ser apresentada para aferição da ocorrência da prescrição. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1689747/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.) Com efeito, a exceção de pré-executividade destina-se à análise prévia, sem a garantia do Juízo, de matérias de ordem pública, que devam até mesmo ser conhecidas de ofício pelo julgador, tais como prescrição, liquidez do título executivo, pressupostos processuais e condições da ação, ou, ainda, outras que demonstrem de plano que o executado não é responsável pelo débito. Ademais, tais temas não devem demandar dilação probatória, devendo a excipiente, ora agravante, demonstrar de plano o direito alegado, mediante prova pré-constituída. Feitas essas observações, cuida-se na origem de execução de título extrajudicial, consubstanciado em contrato de locação de imóvel residencial, em que se busca o pagamento de aluguéis vencidos desde 20/09/2019 a 20/12/2019 (ID 79129754). Por sua vez, os pontos suscitados na exceção de pré-executividade giram em torno do suposto pagamento dos aluguéis relativos aos meses de setembro e outubro de 2019, bem como do não cabimento das cobranças pertinentes aos meses de novembro e dezembro do mesmo ano, haja vista que a demora na entrega das chaves do bem, realizada apenas em 11/12/2019, teria decorrido de conduta atribuível ao próprio representante dos locadores. A despeito da argumentação externada, nessa análise preambular, é possível verificar que as únicas provas de pagamento apresentadas pela agravante referem-se a débitos pretéritos, conforme bem demonstrou a parte agravada (ID 122323834). Logo, os documentos juntados não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pela recorrente. De outra parte, aparentemente também não prospera a tese de recusa injustificada do representante do locador em receber as chaves do imóvel, mormente da análise dos diálogos acostados nos autos (ID 122323834). Ademais, eventual impossibilidade dessa natureza demandaria a consignação judicial com objetivo de obstar os efeitos da mora, o que, entretanto, não ocorreu na espécie. Sobre o tema, vale destacar o seguinte julgado desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. FATURAS. ÁGUA E LUZ. ATRASO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo o entendimento jurisprudencial consolidado no Nosso Tribunal de Justiça, a desocupação física do imóvel sem a rescisão do contrato e entrega das chaves não desonera o locatário do cumprimento das suas obrigações, pelo que continua a responder pelo pagamento dos aluguéis e demais consectários. A responsabilidade do locatário estende-se, portanto, até a efetiva entrega das chaves. (Acórdão 1241667, 07051249720188070008, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020). 1.1. Não há se falar em compensação de valores, quando a parte não é credora de qualquer quantia, uma vez que não denunciou a locação com a antecedência mínima exposta no artigo 6o da Lei número 8.245/1991. (...) 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1605351, 07037723320208070009, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022) (g.n.) Portanto, num juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator